Tribunal: STF
Processo: RE 1382231
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência para condenar a ré a restabelecer a rede credenciada existente quando da aquisição da carteira Golden Cross, ou, não sendo possível custear o tratamento necessário à autora, bem como condená-la ao pagamento de R$ 2.655,20 a título de danos materiais. Danos morais indeferidos.



    Apela a ré sustentando não se furtar a cobrir e prestar serviços, mas está impossibilitada de oferecer atendimento nos hospitais desejados pela autora, porquanto não abrangidos no plano contratado; disponibiliza outros profissionais, clínicas e nosocômios credenciados para atendimento da autora; as operadoras de saúde podem alterar a rede credenciada, excluindo ou incluindo hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de saúde, desde que observado o mesmo padrão de equivalência.



    Descabimento.



    Apelante quando adquiriu a carteira de clientes da Golden Cross se obrigou a manter a mesma rede de atendimento. Inadmissível a simples interrupção do serviço contratado, por questões que não dizem respeito à beneficiária, além da falta de prévia informação e indicação de prestador de serviço substituto e equivalente. Inteligência do art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/98.



    Recurso improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Noticia a inicial que a autora-recorrida era cliente da Golden Cross desde 1980. Porém, após a alienação da carteira para a apelante em 2013, vem sofrendo dificuldades para atendimento na rede hospitalar que antes atendia o seu plano de saúde. Requer a continuidade de seu atendimento junto aos Hospitais São Luis, Hospital Nove de Julho S/A, Hospital HCOR-Hospital do Coração, Hospital Cema, Hospital Alvorada, Hospital Santa Isabel, Hospital A.A.C.D., Fundação Zerbini/INCOR/HCFMUSP, Hospital Alemão Oswaldo Cruz,Hospital São Camilo, Hospital Santa Isabel, Hospital Santa Joana, e laboratórios Fleury, Lavoisier, Delboni Auriemo, Salomão Zoppi e Schimillevitch, o que foi concedido em tutela antecipada (f. 85/86 c.c. f. 354/357), confirmada pela sentença.



    Na carta dirigida à apelada, por ocasião da aquisição da carteira de clientes da Golden Cross, a recorrente afirmou que estava 'assegurada a manutenção de todas as coberturas, as condições assistenciais vigentes em seu plano de saúde e a rede hospitalar credenciada atualmente disponibilizada' (f. 56).



    Inexiste prova de que a autora tenha sido regularmente informada acerca do descredenciamento dos hospitais e laboratórios que deseja utilizar.



    Inadmissível é a simples interrupção do serviço contratado, por questões que não dizem respeito à apelada, além da falta de prévia informação e indicação de prestador de serviço substituto e equivalente.



    O art. 17 da Lei nº 6.956/98 estabelece que: A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos. § 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.



    Logo, na impossibilidade de manutenção do contrato na mesma rede de médicos, clínicas, laboratórios e profissionais da área de saúde credenciados, referenciados ou cooperativados, devem oferecer a substituição por outro equivalente, em respeito aos princípios do equilíbrio contratual e da vedação à excessiva onerosidade do consumidor. É natural que assim seja, pois se pode entender que a prestação do consumidor figura como pagamento adiantado da futura contraprestação médico-assistencial.



    O primeiro requisito do descredenciamento é o de sua substituição por outro equivalente, mediante comunicação aos consumidores e a ANS, com trinta dias de antecedência.



    (...)



    O segundo requisito é a comunicação do fato aos consumidores e à ANS, com prazo de trinta dias. Antes de decorrido o prazo (salvo por fraude, ou infração do estabelecimento às normas sanitárias ou fiscais em vigor), o rompimento do contrato entre a operadora e os hospitais e profissionais credenciados ou referenciados é ineficaz frente aos consumidores.



    A inobservância patente de tais obrigações impõe que a apelante responda pelos custos do tratamento nos hospitais que prestavam serviço à apelada por força do contrato.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente